Tribunal: STF
Processo: ARE 1537793
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Reconhecimento da suficiência dos valores depositados pela DEPRE Inconformismo do exequente Não cabimento Alegação de desrespeito aos consectários previstos no título executivo judicial, bem como de inobservância do disposto no art. 100, §12 da Constituição Federal – Não cabimento Título executivo judicial devidamente observado – Realizada efetiva atualização entre a data da expedição do ofício requisitório e o efetivo depósito – Valor depositado correto Decisão agravada mantida Recurso não provido” (eDOC 5 – ID: 399468dc, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 100, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que os valores depositados sejam atualizados monetariamente.



    Alega-se que o valor depositado nos autos não teve sua atualização feita de forma correta, haja vista que a aplicação prevista não foi observada e merece reparo (eDOC 7 – ID: 24a2242a, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não deixou claro qual o valor entendia por correto e que, da planilha de cálculos apresentada, é possível constatar que os valores foram atualizados entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Reside a controvérsia recursal em suposta diferença relativa ao valor depositado nos autos pela DEPRE, decorrente, conforme alega o agravante, da indevida correção até a expedição do ofício requisitório e da inobservância do art. 100, §12 da Constituição Federal.



    (...) infere-se que houve a expedição do ofício requisitório, o respectivo depósito, pedido de levantamento e impugnações relativas às questões operacionais para levantar o valor depositado. Ou seja, no momento de apresentação da impugnação em relação ao valor depositado, a questão ainda não havia sido objeto de decisão judicial, não havendo, portanto, qualquer preclusão, mesmo porque o agravante exerceu este direito quando intimado para se manifestar sobre o depósito. 



    Assim, não há falar em perda do direito de impugnar à insuficiência de valores depositados, restando afastada a alegada preclusão consumativa suscitada em contrarrazões (fl. 18). Entretanto, como se verá abaixo, apesar de o agravante poder de fato apresentar impugnação sobre o depósito, esta não procede, estando o valor depositado correto.



    De antemão, deve ser esclarecido que o recurso do agravante se limita a arguir a insuficiência do depósito sem deixar claro qual o valor entendia por correto. As efetivas razões da não aceitação do valor depositado nos autos de origem somente se podem extrair da leitura da impugnação apresentada em primeiro grau (fls. 164/165 dos autos de origem). Desta forma a análise do mérito recursal depende, primordialmente, da leitura conjunta deste recurso e da referida impugnação.



    Disto isto, discute-se neste feito os critérios para composição do valor depositado. A alegação do agravante é de que não foi devidamente corrigido o valor depositado até a expedição do ofício requisitório, em desconformidade ao título executivo judicial. Ademais teria havido inobservância do disposto no art. 100, §12 da Constituição Federal. 



    Quanto à primeira tese em relação à inobservância dos consectários dispostos no título executivo judicial, o agravante, em momento algum, traz quais seriam os consectários que defende como corretos. 



    Não se ignora a existência da planilha de cálculo juntada às fls. 166/167 dos autos de origem, todavia, inexiste indicação nesta a respeito do índice dos consectários utilizados em tais planilhas de cálculo. Não se pode extrair apenas dos números indicados quais os índices foram utilizados.



    (...)



    No cotejo entre o título executivo acima transcrito e os cálculos homologados (fls. 4 e 60/61 - 1002765-22.2017.8.26.0586), verifica-se a devida observância dos consectários definidos pela sentença e confirmado pelo acórdão, pois foram aplicados os juros compensatórios de 12% anual e juros moratórios de 6% ao ano. 



    Logo, não procede a alegação de que os valores não observaram o estabelecido pelo título executivo judicial.



    Relativamente à necessidade de atualização entre o período de expedição do ofício requisitório e o efetivo depósito nos autos, invoca o agravante o teor do art. 100, §12 da Constituição Federal (...)



    Na realidade, a insurgência relativa à necessidade de atualização dos valores do requisitório após a expedição do ofício até o efetivo pagamento não foi claramente suscitada no recurso, pois no presente agravo se limitou a arguir que o deposito efetuado nos autos deveria ter sido corrigido até a expedição do ofício requisitório, conforme preceitua o artigo 100, §12º da CF (fl. 5). Entretanto, no que se pode entender lendo-se o presente recurso conjuntamente à impugnação ao depósito apresentada em primeiro grau (fls. 164/165 dos autos de origem) e da qual surgiu a decisão agravada, é possível extrair que o impugnante, na verdade, entende não ter sido observada a atualização do valor no período entre a expedição do ofício requisitório e o efetivo pagamento, em contrariedade aos ditos termos do artigo 100, §12 da Constituição Federal. Esta, portanto, é a questão a que se passar a analisar.



    A expedição do ofício requisitório, deu-se em 4 de dezembro de 2018, pelo valor de R$ 662.897,89 (seiscentos e sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) (fls. 4/7 dos autos de origem). O depósito do precatório se deu em 30 de março de 2021, no montante de R$ 808.710,09 (oitocentos e oito mil e setecentos e dez reais e nove centavos) (fls. 31/32). Ou seja, claramente entre a expedição do ofício requisitório e o depósito houve a devida atualização, como se pode extrair da diferença entre os valores.



    Consequentemente, pelo raciocínio acima exposto, não há insuficiência do depósito realizado pela DEPRE, pois houve correta aplicação dos índices determinados no título executivo até a expedição do ofício requisitório, bem como a atualização do valor requerido até o efetivo depósito nos autos. 



    Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (eDOC 5 – ID: 399468dc)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1510365 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.02.2025 – grifo nosso)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Juros e correção monetária. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1500827 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente